Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-31.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000362-31.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), EDISON DOS SANTOS SA - CPF: 007.791.435-07 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível reformar sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. O art. 59 da Lei no 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, a demonstração de que o segurado está incapacitado para o trabalho em decorrência de doença ou acidente.

4. O laudo pericial atesta expressamente a inexistência de incapacidade laborativa atual, afastando a presença do requisito essencial para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. Para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, é indispensável a comprovação de incapacidade laboral atual. 2. O laudo pericial que atesta a inexistência de incapacidade afasta o direito à concessão ou restabelecimento do benefício
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1036614-32.2022.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1o Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025; TJ/MT, AC 1006100-05.2020.8.11.0055, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2025; TJ/MT, AC 1023122-84.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.3.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença que, em
ação previdenciária
proposta por
Edison dos Santos Sá
, julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91), desde a data de sua cessação, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão do auxílio-doença, pois, segundo o laudo pericial, não há incapacidade para o trabalho habitual.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões de Edison dos Santos Sá (Id. 285931409).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 298337371), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Edison dos Santos Sá
, atualmente com 44 (quarenta e quatro) anos, durante o período em que exerceu a atividade de
desossador
sofreu acidente de trabalho atípico, decorrente de doença ocupacional, que resultou no acometimento de
entesopatia não especificada (CID 10 M77.9)
, conforme apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) no 2009.018.981-7/01 (Id. 285931362).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber auxílio por incapacidade temporária acidentária no 534.120.057-4 (espécie B91), anteriormente denominado auxílio-doença, pelo período de 31 de janeiro a 15 de abril de 2009.

Posteriormente, usufruiu de benefícios de mesma natureza, sob o no 543.545.572-0 (espécie B91) de 16 de novembro de 2020 a 29 de janeiro de 2011, e no 548.878.606-2 (espécie B91) de 17 de novembro de 2011 a 31 de agosto de 2021 (Id. 285931366).

Consta no
Extrato de Dossiê Previdenciário
que, em 15 de outubro de 2021, foi protocolado pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária previdenciária no 636.813.116-4 (espécie B31), o qual foi indeferido em razão do não comparecimento à perícia agendada. Em seguida, na data de 26 de agosto de 2022, protocolou novo pedido de concessão do mesmo benefício, sob o no 640.434.432-0 (espécie B31), que também foi indeferido, desta vez em virtude de parecer desfavorável da perícia médica (Id. 285931374 – fls. 1).

O ponto controvertido consiste em apurar a permanência das lesões e a existência de eventual incapacidade laboral, de modo a justificar o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

O
caput
do artigo 59, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe que o auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que estiver incapacitado para o trabalho em razão de doença ou acidente, por um período superior a 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. [...].

Por sua vez, verifica-se, pela perícia médica, que a apelante
não apresenta redução da capacidade laboral
. Pelo contrário, concluiu que
não há qualquer incapacidade laborativa
:

[...] D) Exame Clínico:

Aspecto geral:

- Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica.

-
Apresenta força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores, sem sinais de radiculopatia, ombros com mobilidade preservada, simétricos, sem sinais flogísticos, Neer, Jobe, Patte, Speed negativos
.

- Apresenta coluna vertebral cifoescoliótica, com sua mobilidade preservada e sem sinais de contratura muscular.

[...]

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
.

6. Resposta aos quesitos:

[...]

c) Do Requerido:

[...]

3 - Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Tendinopatia crônica dos ombros – M65.8.

[...]

8 - Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
Não há limitação para o exercício da atividade profissional declarada
.

[...]

9 - A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Sim, tratamento.

10 - Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatada.

[...]

16 - Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não há incapacidade para a atividade laborativa habitual.

17 - Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.
[...]. (Id. 285931389).

Por conseguinte, não restou demonstrado que o apelado está incapacitado, total ou parcialmente, de forma temporária, para o exercício de sua atividade laboral, requisito essencial à concessão do auxílio por incapacidade temporária.

[...]
O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão dos benefícios previdenciários, conforme preceitua o artigo 59 da Lei n. 8.213/1991
. [...]. (TJ/MT, AC 1036614-32.2022.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1o Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025). [grifo nosso]

[...] 1.
A concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez exige demonstração inequívoca de incapacidade laborativa, sendo insuficiente a mera existência de patologia
.

2. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, prevalece sobre documentos unilaterais e laudos externos quando conclusivo e devidamente fundamentado. [...]. (TJ/MT, AC 1006100-05.2020.8.11.0055, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2025). [grifo nosso]

[...] 4. A aposentadoria por invalidez e o
auxílio-doença exigem a comprovação da incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme previsão dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91
.

[...]

6.
O laudo médico oficial atestou a inexistência de incapacidade laborativa ou redução da capacidade funcional, afastando o direito ao benefício pleiteado
. [...]. (TJ/MT, AC 1023122-84.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.3.2025). [grifo nosso]

Diante do conjunto probatório e da ausência de comprovação de incapacidade laborativa atual, não se encontram presentes os pressupostos legais necessários ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, razão pela qual
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.

Em razão do provimento do recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, ora apelado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a condenação do autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025